Tribunal: TJMT
Processo: 0024394-77.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024394-77.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[T. N. DO NASCIMENTO MONTAZOLLI EIRELI - EPP - CNPJ: 16.464.934/0001-14 (APELADO), CARLA CAROLINE DE PAULA ROCHA - CPF: 733.060.611-15 (ADVOGADO), THARLES NICOLAS DO NASCIMENTO MONTAZOLLI - CPF: 016.884.681-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 31/2000 – ACRÉSCIMO DOS ARTS. 79 A 83 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE MATO GROSSO - DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DE LEI FEDERAL – § 1º, DO ART. 80, DO ADCT - PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% - AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1 – “É faculdade do Ente
Estadual
a estipulação de alíquota diferenciada de ICMS, à vista da regra constitucional da seletividade e ao dispor de parte maior que os 2% previstos para
Fundo
de
Combate
à
Pobreza
, a Fazenda se utiliza de liberalidade, de modo a contribuir, complementarmente, com o
Fundo
em referência, sobretudo, por ser este alimentado, não por fonte única, mas múltiplas, a teor do que dispõe o artigo 5º, da LCE 144/2003”. (N.U 0028760-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Jorge Iafelice dos Santos, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 0024394-77.2014.8.11.0041
impetrado por
T. N. DO NASCIMENTO MONTAZOLLI EIRELI - EPP
, visando que a autoridade coatora se abstenha de exigir a apresentação de certidões negativas de débitos como condição para o pagamento dos serviços efetivamente executados
.

A sentença guerreada concedeu a segurança para
determinar que o impetrado que suspenda, especificamente ao caso em tela, os efeitos do artigo 2° inserido pela Lei Complementar Estadual 460/2011, limitando a cobrança do Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza ao limite máximo de 2% (dois por cento) sobre o ICMS devido pela Parte Impetrante; ficando suspenso, deste modo, a exigibilidade do crédito tributário calculado acima desse limite legal
.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que

com advento da LC n9 460/2011 ficou definido o adicional de 2% nas alíquotas do ICMS dos produtos arrolados no inciso IX do artigo 14 da Lei 7.098/98, a ser recolhido para o Fundo Estadual de Combate a Pobreza.

Assevera que a referida norma “também alterou a alíquota dos produtos constantes desse mesmo inciso IX, passando para 35%; de forma que o percentual da alíquota que ultrapassar 25%, qual seja: 10%, deverá ser recolhido ao FUNDO”.

Afirma que “o percentual de 10%que é destinado ao Fundo por força do inc. X do art.14 da Lei n.97.098/98, acrescentado pelo art. 29 da Lei Complementar n.9 460/2011, não se trata do adicional previsto noart.82doADCT da CF/88, e sim de recursos adicionais, provenientes do ICMS, que a lei autorizou destinar ao referido Fundo”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial

Contrarrazões no sentido de desprover o apelo – id. 5757324 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença – id. 7038844 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Jorge Iafelice dos Santos, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 0024394-77.2014.8.11.0041
impetrado por
T. N. DO NASCIMENTO MONTAZOLLI EIRELI - EPP
, visando que a autoridade coatora se abstenha de exigir a apresentação de certidões negativas de débitos como condição para o pagamento dos serviços efetivamente executados
.

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de apelação.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, com a Emenda Constitucional nº 31/00, foi introduzido o artigo 82 ao ADCT , o qual atribuiu aos Estados, DF e Municípios o dever de instituir, em cada âmbito, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.

Aliás, o §1º do aludido dispositivo, introduzido pela EC nº 42/03,

estabeleceu que para o financiamento do aludido Fundo, foi permitida a criação de um adicional de até 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos, tocando à Lei Federal, a definição destes, como prevê o artigo 83 do ADCT .

Diante da necessidade de regulamentação, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar nº 144/03, a qual introduziu, no ordenamento interno, o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FECP, cujo artigo 5º, IV, da Lei, estabeleceu, como receita do Fundo, o percentual de 2% às alíquotas previstas na operação interna e de importação

(alínea b, do inciso IV e nos incisos V e IX do artigo 14 do RICMS).

Partindo dessas premissas, a incidência o percentual de 2% às alíquotas previstas na operação interna e de importação é plenamente possível decorrente da emenda EC nº 42/03, regulamentado pela Lei Complementar nº 144/03.

Cumpre ressaltar, ainda, que as atividades secundárias da Impetrante, estão compreendidas entre aquelas passiveis de cobrança do adicional de alíquota do ICMS destinado ao Fundo em comento.

No que concerne a alegação da cobrança de percentual excessivo, é certo que a Lei Complementar Estadual n. 460/2011, que alterou a Lei Estadual n. 7.098/98, que consolida as normas referentes ao ICMS, majorou, de 30% para 35%, a alíquota incidente nas operações realizadas com as mercadorias referidos nas alíneas do inciso IX, e, ainda, no inciso X, determinou que o percentual excedente a 25% fosse redirecionado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.

Portanto, não se trata de majoração excessiva da contribuição ao FECP, mas de ajuste da alíquota do ICMS, uma vez que o ente federado, dentro da sua competência tributária, tem o poder de fixá-la conforme a essencialidade das mercadorias e dos serviços, a teor do permissivo contido no § 2º, III, do artigo 155 da CF/1988.

Sem maiores delongas, a matéria já está pacificada neste tribunal, conforme arestos colacionados:

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – DETERMINAÇÃO DA CRIAÇÃO DOS RESPECTIVOS FUNDOS NOS ÂMBITOS ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTAR N. 144/2003 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE MATO GROSSO - LEGALIDADE - § 1º, DO ART. 80, DO ADCT - PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO EVIDÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA.

1 - Não há qualquer ilegalidade na definição de produtos supérfluos pela legislação estadual, e, por corolário, a instituição do adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. PRECEDENTES DO STF.

2- É faculdade do Ente Estadual a estipulação de alíquota diferenciada de ICMS, à vista da regra constitucional da seletividade e ao dispor de parte maior que os 2% previstos para Fundo de Combate à Pobreza, a Fazenda se utiliza de liberalidade, de modo a contribuir, complementarmente, com o Fundo em referência, sobretudo, por ser este alimentado, não por fonte única, mas múltiplas, a teor do que dispõe o artigo 5º, da LCE 144/2003.

(N.U 0028760-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 31/2000 – ACRÉSCIMO DOS ARTS. 79 A 83 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - DETERMINAÇÃO DA CRIAÇÃO DOS RESPECTIVOS FUNDOS NOS ÂMBITOS ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTAR N. 144/2003 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE MATO GROSSO -

DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DE LEI FEDERAL – § 1o, DO ART. 80, DO ADCT - PERCENTUAL MÁXIMO DE 2%

- DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO EVIDÊNCIA -

RECURSO PROVIDO.

A Emenda Constitucional n. 31/2000, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para acrescentar os artigos 79 ao 83, culminou na instituição do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no âmbito federal e, ao mesmo tempo, conferiu competência aos Estados, Distrito Federal e Municípios para instituírem os respectivos fundos regionais, que, em relação aos Estados e do Distrito Federal deveria corresponder ao acréscimo de até 2%, na alíquota do ICMS, e alcançar, especialmente, os produtos e serviços supérfluos, os quais seriam definidos em lei federal. A EC n. 42/2003 excluiu a citada necessidade de lei federal, para a definição dos produtos supérfluos, atinente ao âmbito Estadual, e, após sucessivas Emendas, postergando o prazo de vigência do adicional do ICMS em referência, foi, enfim, editada a EC n. 67/2010, que prorrogou, por tempo indeterminado, a cobrança do acréscimo. Não há falar em vinculação indevida da destinação de valores originários da arrecadação de Imposto, no caso, haja vista que o artigo 80, § 1o, do ADCT, apregoa que, aos recursos que compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, não se aplicam as disposições dos artigos 159 e 167, IV, da Constituição Federal. Quaisquer controvérsias inerentes à constitucionalidade e legalidade desta cobrança foram superadas por ocasião do julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da ADI nº 2.869/RJ, quando firmado o entendimento de que o "art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000." O Estado de Mato Grosso, mediante a LCE n. 144/2003, apenas, implementou, na legislação estadual, a autorização para a criação do adicional de até 2% (dois pontos percentuais), na alíquota do ICMS, para ao citado Fundo. É facultada, ao Ente Estadual, a estipulação de alíquota diferenciada de ICMS, à vista da regra constitucional da seletividade, e, assim, ao verter parte, maior que os 2% previstos para Fundo de Combate à Pobreza, a Fazenda denota estar se utilizando de uma liberalidade, com respaldado no excepcionamento à vinculação de receita oriunda de imposto incidente sobre a hipótese, de modo a contribuir, complementarmente, com o Fundo em referência, sobretudo, por ser este alimentado, não por fonte única, mas múltiplas, a teor do que dispõe o artigo 5o, da LCE 144/2003.

(N.U 0024392-10.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 19/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – FUNDO DE COMBATE À POBREZA -

ARTS. 79 A 83 ADCT – PREVÊ A CRIAÇÃO DOS FUNDOS ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS -

LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 144 /03 – INSTITUI O FECP NO ESTADO DE MATO GROSSO -

INEXISTÊNCIA DE LEI FEDERAL QUE DEFINA “PRODUTOS SUPÉRFLUOS”

– DESNECESSIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003 - CONVALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS INSTITUÍDOS POR LEIS ESTADUAIS E DO DF –

RECEITA DO FUNDO – PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% - VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTO A FUNDO – REGRA EXCEPCIONALIZADA - § 1º, ART. 80 DA ADCT

- DESVINCULAÇÃO DOS ADICIONAIS DE ICMS DOS ARTIGOS 82 E 83 DA ADCT – INOCORRÊNCIA – RENÚNCIA DO ESTADO -

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 4º da

EC 42/2003 excluiu a necessidade de lei federal para a definição dos produtos supérfluos e

validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Por isso, não há que se falar em inconstitucionalidade na discriminação por lei estadual de produtos supérfluos.

O artigo 80, § 1º, do ADCT, dispõe que aos recursos que compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza não se aplicam o disposto nos artigos 159 e 167, IV, da Constituição Federal, não havendo, qualquer inconstitucionalidade na destinação da receita do imposto ao Fundo, porquanto, constitui exceção à regra.

A LCE nº 460/2011 que alterou a Lei Estadual n.º 7.098/98 [que consolida normas referentes ao ICMS], apenas, implementou na legislação estadual, autorização para criação do adicional de até 2% [dois pontos percentuais], na alíquota do ICMS para destinação ao FECP, já o percentual de 10% previsto no inciso X, do art. 14, acrescentado pela citada legislação, não se refere ao adicional de que trata o art. 82 da ADCT,

mas dos recursos adicionais destinados de parcela do imposto estadual por renúncia do Estado, na forma do art. 5º, II, da LCE 144/2003, que criou o FECP.

Recurso desprovido.

(N.U 0005040-03.2013.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 31/2000 – ACRÉSCIMO DOS ARTS. 79 A 83 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - DETERMINAÇÃO DA CRIAÇÃO DOS RESPECTIVOS FUNDOS NOS ÂMBITOS ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS - LEI COMPLEMENTAR N. 144/2003 - INSTITUIÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE MATO GROSSO - LEGALIDADE - DEFINIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS POR MEIO DE LEI FEDERAL – DESNECESSIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL

N. 42/2003

- CONVALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS INSTITUÍDOS PELAS LEIS ESTADUAIS E DO DF

– QUESTÃO CONTROVERTIDA DECIDIDA PELO STF – ADI 2.869/RJ - RESERVA DE PLENÁRIO PARA O EXAME DA CONSTITICIONALIDADE DA NORMA LOCAL - DESNECESSIDADE - SITUAÇÃO EXCEPCIONADA PELO STF - REPERCUSSÃO GERAL ATINENTE AO ARE 914.045-RG - VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO DE RECEITA ORIGINÁRIA DE IMPOSTO - INAPLICABILIDADE - REGRA EXCEPCIONADORA EXPRESSA NO QUE TANGE AO FUNDO EM QUESTÃO - § 1o, DO ART. 80, DO ADCT - PERCENTUAL MÁXIMO DE 2% - DESTINAÇÃO DE RECURSOS ADICIONAIS DO ICMS – LIBERALIDADE DO ESTADO – AUMENTO DA ALÍQUOTA DO ICMS – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU

INCONSTITUCIONALIDADE

– DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO EVIDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Emenda Constitucional n. 31/2000, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), para acrescentar os artigos 79 ao 83,

culminou na instituição do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza no âmbito federal e, ao mesmo tempo, conferiu competência aos Estados, Distrito Federal e

Municípios para instituírem os respectivos fundos regionais, que, em relação aos Estados e do Distrito Federal deveria corresponder ao acréscimo de até 2%, na alíquota do ICMS,

e alcançar, especialmente,

os produtos e serviços supérfluos, os quais seriam definidos em lei federal.

A EC n. 42/2003 excluiu a citada necessidade de lei federal, para a definição dos produtos supérfluos, atinente ao âmbito Estadual, e, após sucessivas Emendas, postergando o prazo de vigência do

adicional do ICMS em referência, foi, enfim, editada a EC n. 67/2010, que prorrogou, por tempo indeterminado, a cobrança do acréscimo.

Não há falar em vinculação indevida da destinação de valores originários da arrecadação de Imposto, no caso, haja vista que o artigo 80, § 1o, do ADCT, apregoa que, aos recursos que compõem o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, não se aplicam as disposições dos artigos 159 e 167, IV, da Constituição Federal.

Quaisquer controvérsias inerentes à constitucionalidade e legalidade desta cobrança foram superadas por ocasião do julgamento, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, da ADI nº 2.869/RJ, quando

firmado o entendimento de que o "art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000."

O Estado de Mato Grosso,

mediante a LCE n. 144/2003, apenas, implementou, na legislação estadual, a autorização para a criação do adicional de até 2% (dois pontos percentuais), na alíquota do ICMS, para ao citado Fundo.

É facultada, ao Ente Estadual, a estipulação de alíquota diferenciada de ICMS, à vista da regra constitucional da seletividade, e, assim, ao verter parte, maior que os 2% previstos para Fundo de Combate à Pobreza, a Fazenda denota estar se utilizando de uma liberalidade, com respaldado no excepcionamento à vinculação de receita oriunda de imposto incidente sobre a hipótese, de modo a contribuir, complementarmente, com o Fundo em referência, sobretudo, por ser este alimentado, não por fonte única, mas múltiplas, a teor do que dispõe o artigo 5o, da LCE 144/2003.

(N.U 0024393-92.2014.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e denegar a ordem. Por conseguinte,
DOU POR PREJUDICADO A REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020